Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738261-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GABRIEL DE SENA GODOY REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de Petição de pedido de efeito suspensivo à Apelação (0708807-39.2023.8.07.00018), apresentada por GABRIEL DE SENA GODOY em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, o requerente relata que se inscreveu no Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal - 2024/2027, porém, na fase de apresentação de documentação, teve a sua habilitação indeferida. Afirma que apresentou três recursos administrativos contra a decisão provisória de indeferimento, sendo todos negados. Diz que instruiu sua inicial com declarações que atestam com clareza a experiência prévia com crianças e adolescentes pretendida pela banca examinadora, porém, não reconhecida, pois informou que o site da banca examinadora não autorizava envio de documentos complementares, motivo pelo qual em todos os recursos não foi possível a realização do envio dos valiosos dados. Suscita que, embora o apelante tenha lançado argumentos que preconizam a discussão fática e consequentemente a necessidade de instrução probatória, o juízo sentenciante julgou antecipadamente o mérito. Relata que interpôs tempestivamente a apelação, sendo concedido prazo aos requeridos para oferecerem contrarrazões. Explica que o escoamento do prazo ocorrerá após a data prevista para escolha do conselheiro, mediante indicação em urna eletrônica pela sociedade interessada, no dia 01 de outubro de 2023. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à sentença proferida para garantia da continuidade do candidato na fase de candidatura no certame de escolha de conselheiro tutelar. Aduz que há risco de dano irreversível caso não se possa garantir ao candidato, cuja lide ainda não se deslindou, a continuidade do processo, uma vez que, não determinado seu ingresso no tempo adequado, o caso perderá o objeto. Alega que a autorização de lançamento de candidatura do requerimento não ofertará óbice ao Princípio da isonomia ou vulneração da licitude do certame, pelo contrário, ofertará à sociedade uma amplitude maior de candidatos, assegurando a concorrência com mais pluralidade de candidatos e consequentemente maior disputa no certame. Reforça a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. Ante o exposto, requer a concessão de efeito ativo à apelação, a fim de determinar a suspensão do efeitos da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido do autor, deferindo o pedido de tutela de urgência lançado na peça inaugural, possibilitando que o autor lance a candidatura para uma das vagas de conselheiro tutelar, assegurando a utilização de todos os meios idôneos para divulgação social de seu nome com respectiva numeração individual para eventual sufrágio popular, que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2023, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado. É o relatório. Decido. Via de regra, o recurso de apelação tem efeito suspensivo, com base na regra do art. 1.012, § 1o, do CPC/15, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso vertente, a hipótese não se enquadra em nenhuma das questões que fazem com que a sentença comece a produzir efeitos de forma imediata. Trata-se de efeito suspensivo ope legis, pois o próprio texto normativo (art. 1.012, § 1o do CPC/2015) estabelece os casos em que a sentença proferida, eventualmente atacada por recurso de apelação, não será capaz de surtir efeito, o que não se verifica no presente. De todo modo, ainda que fosse o caso de adentrar à análise relativa ao efeito suspensivo ativo pretendido, não verifico que, no caso, estejam presentes os requisitos necessários para a concessão. Isso porque, o Magistrado não se limitou a fundamentar que “A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação ao Tema de Repercussão Geral no 485 do STF.”, conforme sustenta o requerente. O Magistrado acrescentou que: “(...) a parte autora apresentou documento que atesta o exercício de atividade por menos de três anos, como professor de educação física do 1o ao 8o ano no período de 22/01/2007 a 20/01/2010. Em relação ao outro documento apresentado pelo requerente, a documentação apresentada realmente está em desacordo com o Edital Normativo, pois não apresentou Ata da Diretoria. Por fim, não é possível levar em consideração declaração que não foi apresentada para banca examinadora a tempo, nos termos do edital normativo. Assim, inexiste qualquer indício de prova de que as decisões administrativas impugnadas apresentam vício de ilegalidade ou abuso de poder. Desta forma, o que o autor postula é reexaminar o conteúdo dos critérios de correção utilizados pela banca, que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF no Tema 485 de Repercussão Geral.” O julgamento se deu de forma preliminar, por entender o Sentenciante que os documentos acostados seriam suficientes para se concluir que não houve qualquer vício sanável pelo Judiciário em relação às decisões proferidas em esfera administrativa e que obstaram a candidatura do requerente. Esse é o entendimento que, à princípio e de forma preliminar, vejo como coerente em relação à presente questão. Nesse caos, não é clara a probabilidade do direito. Porém, referidas ponderações são somente no sentido de caracterizar eventual análise da antecipação pretendida, o que, reforço, não é cabível na hipótese, como já devidamente fundamentado na primeira parte deste decisum. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos pedidos da Petição, tendo em vista se tratar de hipótese em que o efeito suspensivo já é inerente à apelação interposta, com base no art. 1.012, § 1o do CPC/2015. Transcorrido o prazo, sem recurso, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador